Tribunal: TJMT
Processo: 1040941-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040941-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO de no 1040941-68.2020.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais formulados pelo consumidor litigante para: (i) revisar o contrato pessoal n.o 021700091935 para a incidência dos juros remuneratórios pela taxa média do mercado no patamar de 5,71% ao mês e 94,74% ao ano e, (ii) facultar a compensação em caso de existência de pagamento à maior nos termos da inicial.

Por fim, ante a sucumbência recíproca, condenou igualitariamente ambas as partes, ao pagamento das custas e, quanto aos honorários advocatícios, cada litigante deverá arcar com a respectiva verba,ficando sobrestada a exigência quanto a Apelante, eis que agraciada pela assistência judiciária.

Em suas razões, a Apelante aduz que deve ser indenizada moralmente, na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), uma vez que foi vítima de cobrança de valores indevidos e, em virtude destes descontos, lhe foi retirada parte de sua renda.

Entende que o caso dos autos transcende o mero dissabor, pois a conduta da instituição financeira gerou-lhe um comprometimento anormal e desnecessário de sua única fonte de subsistência.

No mais, requer a fixação do valor, a título de honorários de sucumbência, no importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Contrarrazões no id. 65755989. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, a questão é remansosa na Corte, de modo que dispensa maiores digressões.

Pretende a Recorrente, o recebimento de indenização por supostos danos morais sofridos, referente a cobranças de juros abusivos, concernente ao contrato de crédito no 021700091935, mantido junto ao banco Apelado.

Pois bem.

Não merece guarida tal pedido, na medida em que não se configurou o nexo causal a dar ensejo ao pleito, pois, para a caracterização do dano, a prova deve ser robusta e consistente demonstrando a potencialidade do engodo capaz de induzir o consumidor em erro ao realizar o negócio.

Conforme informações contidas nos autos, a Apelante celebrou o contrato por livre e espontânea vontade, porque entendeu que estava de acordo com suas condições e necessidades.

Além disso, o Juizo
a quo
, especializado na matéria bancária, munido de vasto acervo jurisprudencial desta e das Cortes Superiores (STJ e STF), decotou os excessos (juros e taxas) existentes no contrato, adequando-o a patamares estatuídos pela autoridade monetária nacional (BACEN).

Assim, para caracterizar a indenização moral, deve restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade (artigo 927 do Código Civil), o que não ocorreu no caso em tela.

Aliás, sequer houve descumprimento das obrigações contratuais e, ainda que houvesse, a jurisprudência é uníssona em asseverar que a mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível (STJ – AgRg no REsp 1.136.524/DF e TJMT – RAC no 54.372/2011).

Portanto, inexiste o dever de indenizar moralmente na lide em análise.

Dos honorários sucumbenciais fixados de forma recíproca e
pro rata
.

O artigo 86 do CPC assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Como na presente demanda ocorreu sucumbência recíproca, na qual a Autora\Apelante não obteve êxito integral dos pedidos formulados e o banco conseguiu demonstrar que estes requerimentos não eram todos cabíveis, deve ser rateados os honorários de sucumbência, conforme determina o colacionado dispositivo de lei.

Assim, o ônus sucumbencial deve ser suportado por ambos litigantes atuantes em pólos opostos da demanda e nos patamares fixados pelo Juízo de primeiro grau.

A propósito, eis alguns julgados deste Tribunal:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITO – DÍVIDA EXISTENTE – PESSOA JURÍDICA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – INOCORRÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/73.”
(Ap 134300/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 5a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDICANDO O TIPO E O GRAU DA LESÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA TABELA DE GRADAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) II - Provido parcialmente o recurso, com reforma parcial da sentença para reduzir o quantum indenizatório, deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios.”
(TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 3.014/2010, Rel. Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 19.01.2011) (grifo nosso)

Desta feita, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Inaplicável na espécie o previsto no art. 85, § 11 do CPC, eis que ambas as partes são sucumbentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021